Tribunal: TJMT
Processo: 1008999-52.2019.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-25
Data de publicação: 2022-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008999-52.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 021.258.181-32 (EMBARGANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), IRLAN DE CAMPOS CURADO - CPF: 079.784.231-40 (EMBARGANTE), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (EMBARGADO), FAGNER DA SILVA BOTOF - CPF: 014.138.231-73 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), IRLAN DE CAMPOS CURADO (EMBARGANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SIMONE ASSUNCAO DE CAMPOS - CPF: 021.258.181-32 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO SATISFEITA - SENTENÇA MANTIDA - ALEGADAS OMISSÃO E CONTRADIÇÃO - NÃO VERIFICADAS - MATÉRIA DEVIDAMENTE ENFRENTADA NO ACÓRDÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - AUSÊNCIA DE VÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença de improcedência de Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto é o recebimento de requerimento administrativo para ajuizamento de ação de cobrança, porquanto já julgada a ação principal, que levou à satisfação da pretensão.

O acórdão que analisou devidamente a matéria devolvida a julgamento, porquanto não se afigura omisso, contraditório, nem obscuro não comporta alteração pela via dos embargos de declaração, porque não se presta à rediscussão da matéria.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração nº 1008999-52.2019.8.11.0041

Embargante
:
Irlan de Campos Curado

Embargada
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Irlan de Campos Curado
de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo do autor, ora embargante, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - DEPENDÊNCIA À AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - CONDIÇÃO DA AÇÃO - PETIÇÃO INICIAL RECEBIDA NO PROCESSO PRINCIPAL - INTERESSE DE AGIR COMPROVADO - IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO SATISFEITA - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É caso de manter a sentença de improcedência de Ação de Obrigação de Fazer, cujo objeto é o recebimento de requerimento administrativo para ajuizamento de ação de cobrança, porquanto já julgada a ação principal, que levou à satisfação da pretensão.

Embargos
(Id. 127450679): Alega, em síntese, que o acórdão é omisso e contraditório com relação à distribuição dos ônus sucumbenciais.

Afirma que a seguradora embargada, ao deixar de realizar o protocolo do pedido administrativo, deu causa ao ajuizamento da presente ação de obrigação de fazer e, em razão do princípio da causalidade, deve incumbir a ela o custeio dos ônus sucumbenciais.

Aduz que o recurso tem como objetivo prequestionar a matéria.

Pugna pelo provimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração nº 1008999-52.2019.8.11.0041

Embargante
:
Irlan de Campos Curado

Embargada
:
Porto Seguro Cia de Seguros Gerais

7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá

V O T O

Os embargos de
Irlan de Campos Curado
foram opostos a fim de sanar omissão e contradição apontadas no acórdão que negou provimento ao apelo do autor, ora embargante.

Verifica-se que a matéria a que se referem os embargos, que alegadamente está omissa e contraditória, fora devidamente tratada no acórdão embargado.

Com relação às alegadas omissão e contradição, o acórdão embargado analisou devidamente a matéria e manteve a sentença de improcedência da ação.

Colaciona-se fragmento que tratou a matéria:

“(...) Verifica-se que o objeto da presente ação, qual seja, o recebimento do requerimento administrativo pela seguradora, tinha como objetivo possibilitar a cobrança judicial do seguro obrigatório por acidente de trânsito.

No entanto, a ação de cobrança, conforme consta da sentença, já foi julgada, com a condenação da seguradora ao pagamento de seguro obrigatório, por invalidez permanente.

Assim, verifica-se que, de fato, resta satisfeita a pretensão, o que afasta a possibilidade de procedência da ação, como requer o autor. (...)

Por fim, vale salientar que é caso de acompanhar o entendimento exarado pela i. sentença recorrida, porquanto mostra-se inoportuno o tramite de processo administrativo, já que a pretensão resta satisfeita pela via judicial. Posto isso, nega-se provimento ao recurso. (...)”.

Vale ressaltar que, conforme já demonstrado no v. acórdão, a manutenção da sentença de improcedência, porquanto já satisfeita a pretensão, tem como consequência lógica a manutenção da distribuição dos ônus sucumbenciais à parte autora.

Dessa forma, em que pese as alegações apresentadas pelo embargante, não foi constada a presença de vícios, o que indica a intenção de rediscussão da matéria.

Pois bem.

Não há falar-se em reforma do acórdão, por meio de embargos de declaração, se não verificada a presença de vícios.

Salienta-se que a modalidade recursal de que lança mão o recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua vocação, aliás, limitada.

Nesse sentido:

“PROCESSO CIVIL. SEGUNDOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE FUNDO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. INTUITO PROTELATÓRIO.

1. Nos termos do art. 1.022, caput e incs. I a III, do Código de Processo Civil de 2015, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual se deveria pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

2. O STJ, no julgamento de embargos de declaração, pode prescindir do prequestionamento de matéria constitucional para fins de interposição de recurso extraordinário, de modo a evitar a usurpação da competência do STF.

3. A parte embargante busca, com a oposição destes segundos embargos declaratórios, ver reexaminada e decidida a controvérsia de acordo com sua tese. Não é possível, contudo, dar efeitos infringentes aos aclaratórios sem a demonstração de eventual vício ou teratologia.

4. Diante do caráter manifestamente protelatório dos embargos de declaração, aplica-se multa à parte embargante de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, com base no art. 1.026, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015” (STJ, Corte Especial, EDcl nos EDcl no AgInt nos EREsp 1522093/MS, Rel. Min. Humberto Martins, julgado em 07.06.2017).

Vale ressaltar, assim, que a via escolhida não se presta ao fim único e exclusivo de prequestionar ou reapreciar matéria já devidamente analisada e aclarada na decisão, sob o pretexto de admissibilidade para futura interposição dos recursos excepcionais.

Ademais, sabe-se que o julgador não precisa se manifestar expressamente sobre todas as teses ou dispositivos de lei suscitados pelas partes, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial e extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Acerca da matéria:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – VÍCIOS INDEMONSTRADOS - ACORDÃO QUE TRATOU INTEGRALMENTE DA MATÉRIA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS - ACÓRDÃO MANTIDO – RECURSO DESPROVIDO.

1. O recurso de embargos de declaração não é instrumento apropriado para alterar decisão quando não encontrada omissão, contradição e/ou obscuridade.

2. Nos termos de jurisprudência pacífica do STJ, “o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados” (REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

3. Ainda, o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador” (TJMT, ED 0037381-48.2014.8.11.0041, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020).

Posto isso,
nega-se provimento aos declaratórios
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/05/2022